Tribunal: TJBA
Processo: 0328291-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328291-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, RENATA CRISTINA PRACIANO DE SOUSA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO

APELADO: JOSE QUIRINO DE SA NETTO

Advogado(s)
:
TIAGO RAMOS SANTOS, GERALDO SANTOS SOUZA FILHO, MANOELA LIMA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução ajuizados por José Quirino de Sá Netto. A sentença reconheceu o excesso de execução em razão da abusividade da taxa de juros remuneratórios de 3% a.m. aplicada à Nota de Crédito Comercial nº 262.2016.569.300, substituindo-a pela taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,40% a.m.).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da limitação judicial dos juros remuneratórios praticados pelo banco em operação de capital de giro com recursos internos, diante da diferença entre a taxa contratada (3% a.m.) e a taxa média de mercado (2,40% a.m.).

III. Razões de decidir
3. A taxa média de mercado apurada pelo BACEN é parâmetro referencial, mas sua superação significativa pode configurar abusividade.
4. No caso concreto, o desvio entre a taxa pactuada e a média de mercado, embora aparentemente reduzido, projeta-se substancialmente sobre o saldo devedor, autorizando a intervenção judicial.
5. A atuação judicial foi pontual, atingindo apenas a taxa de 3% a.m. aplicada à operação de R$ 40.000,00 com recursos internos (RECIN), sem interferência nas demais operações, cujos encargos foram tidos como regulares.
6. Jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece a possibilidade de revisão de encargos bancários em caso de onerosidade excessiva ou descompasso injustificado com a média de mercado.
7. Ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira que demonstrasse risco adicional que justificasse a elevação da taxa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A revisão judicial dos juros remuneratórios é cabível quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado. 2. A fixação judicial da taxa média de mercado visa coibir enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0328291-89.2018.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e parte recorrida
JOSÉ QUIRINO DE SÁ NETTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RELATÓRIO